Tribunal: TJDFT
Processo: 0739093-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0739093-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DE JESUS APELADO: TIM S/A D ETrata-se de petição em que o Apelante pleiteia a retirada de pauta virtual com a consequente inclusão do feito em julgamento presencial. Não há sequer pedido passível de exame no plantão judicial. Assim, dê-se o encaminhamento adequado. Publique-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista C I S Ã